Tribunal: STF
Processo: HC 203304
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO ARMADA PARA O TRÁTICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - No caso, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada associação criminosa denominada ‘Os Abertos’, com a finalidade de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, possuindo o agente destacada função, sendo responsável ‘pelo recebimento, distribuição, depósito, venda e cobrança das dívidas de drogas’, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida associação criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 
    III - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, corno na hipótese.
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, III e IV, da Lei 11.343/06. Em 30.11.2020, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Prata/RS decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 643.705, Ministro Felix Fisher, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que, “muito embora o paciente responda a outras ações penais, jamais foi condenado com sentença transitada em julgado”. Alega, ainda, que “[s]omente é autorizada a imposição da medida em crimes que contemplem o mandamento legal, ou seja, com reprimenda superior a quatro anos. Estando-se diante de ilícito de menor potencial não se fala em prisão processual”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por outra medida cautelar. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Na hipótese de que se trata, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa denominada ‘Os Abertos’, com a finalidade de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, possuindo o agente destacada função, sendo responsável ‘pelo recebimento, distribuição, depósito, venda e cobrança das dívidas de drogas’ (fl. 54), conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva” (grifos diferentes do original).
    10. Não bastasse isso, dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem de que o paciente e outro corréu “também respondem a processos criminais por delitos tipificados na Lei de Drogas”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator